Tribunal: TJSP
Processo: 2130071-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – DECISÃO QUE INDEFERIU A TRAMITAÇÃO DO FEITO EM FACE DE QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE, FAZENDO PARTE DA CADEIA DE CONSUMO E DELA SE BENEFICIANDO, TEM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7o, P. ÚNICO, E 25, § 1o, AMBOS DO CDC - PRECEDENTE

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – DECISÃO QUE INDEFERIU A TRAMITAÇÃO DO FEITO EM FACE DE QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE, FAZENDO PARTE DA CADEIA DE CONSUMO E DELA SE BENEFICIANDO, TEM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7o, P. ÚNICO, E 25, § 1o, AMBOS DO CDC - PRECEDENTE

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FINANCEIROS E DE SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ 10 ANOS - INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DO DISCUTIDO REAJUSTE - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC2015 - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RECONDUÇÃO DE QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. AO POLO PASSIVO DA DEMANDA